Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713675-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLÉSIO SOARES DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISPENDÊNCIA. SISTEMA S. SANÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO (5) ANOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL. LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL DOLO. ANÁLISE. 1. A litispendência ocorre quando tramitam, simultaneamente, mais de um processo sobre o mesmo tema. O processo que foi proposto por último deverá ser extinto, para evitar-se decisões conflitantes na solução de um problema. 2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação de improbidade administrativa contra dirigentes das entidades que integram o Sistema S. 3. O pedido de condenação em reparação por danos morais coletivos é possível em sede da ação de improbidade administrativa. 4. O termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato ímprobo pelo titular da demanda, em consonância com a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil. 5. O Juízo competente deve analisar a presença de eventual dolo na conduta dos agentes nos processos em curso. A aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 será afastada em caso de configuração desse elemento subjetivo. 6. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189 do Código Civil, 1o, §4o, 17- D, 21, inciso II, e 23, inciso III, todos da Lei 8.429/1992, e 2o, §2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), sustentando ser devido o reconhecimento da prescrição, ao argumento de que o ajuizamento da ação de improbidade não se condiciona à aprovação das contas. Afirma que o conhecimento inequívoco do ato improbo se deu no ano de 2013, com a instauração do inquérito policial e não em 2021, com o julgamento das contas; c) artigo 337, §§1o e 3o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de litispendência, porquanto, a mesma pretensão punitiva, em relação aos mesmos fatos, foi veiculada por meio de duas ações distintas; d) artigos 1o, §§6o e 7o, da Lei 8.429/1992, e 22 da LINDB, ressaltando a impossibilidade de incidência da LIA ao Sistema S, malgrado o caráter privado de suas entidades; e) artigo 1o, §1o, da Lei 8.429/1992, destacando a possibilidade de aplicação da Lei 14.230/2021 in casu, aduzindo que o acordão vergastado incorreu em inobservância ao Tema 1.199 da Repercussão Geral; f) artigos 5o e 12, ambos da Lei 8.429/1992, e 21 da Lei 4.717/1965, expondo a inaplicabilidade da sanção de dano moral coletivo à improbidade administrativa, vez que não prevista em lei. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “d”, colacionando julgado do TJPI, a fim de demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 5o, caput, incisos II, LIV e XL, 37, §§ 4o e 5o, 93, inciso IX, e 240, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial, discorrendo sobre os temas 569 e 1.199, ambos do STF. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Igualmente não merece curso o inconformismo em relação aos artigos 189 do Código Civil, 1o, §4o, 17-D, 21, inciso II, e 23, inciso III, todos da Lei 8.429/1992, 2o, §2o, da LIDB, 1o, §1o, da Lei 8.429/1992, e 337, §§1o e 3o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O agravante é acusado de envolvimento direto nos desvios de verbas por meio de pagamentos irregulares aos integrantes da diretoria-executiva, bem como nos estratagemas criados para ocultar os ilícitos. O agravado defendeu a adequação típica aos arts. 9o, inc. XI, e 10, incs. I e XII, da Lei n. 8.429/1992 com a redação vigente à época dos fatos e pediu a condenação do agravante nas sanções previstas no art. 12, inc. II, da Lei n. 8.429/1992 por onze (11) vezes. Inexiste litispendência da ação originária em relação à ação de improbidade administrativa n. 0734693-91.2023.8.07.0001. Os elementos da ação são distintos, de modo que não há a tríplice identidade exigida para a configuração da litispendência. (...) O agravado cientificou-se das supostas irregularidades a partir do processo de prestação de contas anual do Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), bem como da instauração de inquérito policial. A deflagração do prazo prescricional somente poderia ser cogitada após a conclusão do referido processo de prestação de contas, que ocorreu no ano de 2021 (id 169171057 dos autos originários). O transcurso de prazo inferior a cinco (5) anos entre a ciência inequívoca do Ministério Público e a propositura da demanda enseja o afastamento da tese da prescrição. (...) A leitura das teses supracitadas permite inferir que o Juízo competente deve analisar a presença de eventual dolo na conduta dos agentes nos processos em curso. A aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 será afastada em caso de configuração desse elemento subjetivo. O agravado imputou ao agravante a prática das condutas previstas no art. 10, incs. I e XII, da Lei de Improbidade Administrativa e não foi feita qualquer menção à modalidade culposa. A melhor ponderação da matéria enseja a revisão do entendimento adotado na decisão de id 57721388. As alterações da Lei n. 14.230/2021 não são aplicáveis ao caso concreto, observadas as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal supratranscritas. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não resultam na reforma da decisão agravada” (ID 62978670). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 1o, §§6o e 7o, da Lei 8.429/1992, e 22 da LINDB, bem como quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. "SISTEMA S". INTERESSE FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - As entidades que compõem os chamados serviços sociais autônomos - Sistema S - foram criadas mediante lei e, apesar de possuírem natureza jurídica de direito privado, têm como missão institucional a promoção de atividades de interesse público. III - O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), criado pela Lei n. 8.315/92, tem como objetivos a organização, administração e execução, em todo o território nacional, de ensino, formação profissional rural e promoção social do trabalhador do campo. IV - O cometimento de atos de improbidade na gestão dessas entidades compromete o desempenho da função social para a qual foram criadas, o que demonstra o interesse federal na causa e consequente legitimidade ativa do Ministério Público Federal. V - Recursos Especiais improvidos. (REsp n. 1.588.251/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018) (AREsp n. 2.616.106, Ministro Francisco Falcão, DJe de 25/9/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no que se refere à suscitada transgressão aos artigos 5o e 12, ambos da Lei 8.429/1992, e 21 da Lei 4.717/1965. Com efeito, decidiu o STJ: “A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a possibilidade de condenação por danos morais coletivos nas ações por improbidade administrativa quando verificada a valores fundamentais da sociedade, não sendo relevante a ausência de expressa menção na Lei 8.429/1992 ao instituto” (AREsp n. 2.132.906, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 14/11/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à aventada ofensa aos artigos 5o, caput, incisos II, LIV e XL, 93, inciso IX, e 240, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. O acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator: Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8/1/2024). Tampouco reuniria condições de transitar o apelo extremo no tocante à alegada violação ao artigo 37, §§ 4o e 5o, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025